Tribunal: CARF
Processo: 10725.000084/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.000084/2011-21
ACÓRDÃO
2002-008.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARIA HELENA RISCADO GUERRA BASTOS
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS
Cabem embargos inominados quando o acórdão embargado conter
inexatidão material devida a lapso manifesto.
Uma vez suscitada a inexatidão material da decisão analisada, deve ser
acolhido os embargos a fim de que sejam corrigidos os vícios apontados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, no
Acórdão no 2002-008.005, de 24 de outubro de 2023, alterar a parte dispositiva da decisão original
para conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto às alegações sobre dedução de
despesas médicas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, João Maurício Vital, Henrique Perlatto Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000084/2011-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão n° 2002-008.005, de 24/10/2023, proferido por esta 2a Turma Extraordinária da 2a Seção
de julgamento do CARF e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário
Os embargos de declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em contradição, pois a
conclusão do acórdão está redigido no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
divergente da parte dispositiva da decisão, a qual deu provimento ao recurso, nos seguintes
termos:
“Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas quanto às alegações sobre dedução de despesas médicas, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.”
(grifos da embargante)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
Os embargos apresentados são tempestivos. Portanto, entende-se que o recurso é
admissível, para se analisar a alegada incorreção no acórdão embargado.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000084/2011-21
3
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão n° 2002-008.005, de 24/10/2023, proferido por esta 2a Turma Extraordinária da 2a Seção
de julgamento do CARF e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
No entanto, a conclusão do acórdão está redigida no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário. Veja-se:
“Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas quanto às alegações sobre dedução de despesas médicas, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.”
(grifos da embargante)
Primeiramente, deve-se esclarecer que a contribuinte, em sede de recurso
voluntário, solicitou a inclusão em sua Declaração de Ajuste Anual de deduções não incluídas por
ela, quais sejam: despesa com instrução, dedução de dependentes, dedução de previdência oficial
e novas despesas médicas.
Contudo, o voto deste conselheiro foi no sentido conhecer parcialmente do recurso
voluntário, apenas em relação à infração a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
5.683,33, uma vez que a decisão de piso já restabeleceu um total de dedução de despesas médicas
de R$ 6.691,38, sendo que a infração constatada pela fiscalização foi apenas de dedução indevida
de despesas médicas no valor total de R$ 12.374,93.
Logo, não conheço das alegações recursais no que diz respeito às despesas com
instrução, dedução com previdência oficial, dedução de dependentes e inclusão de novas
despesas médicas, em sua declaração de ajuste anual, por ausência de lide.
A lide, então, está restrita a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
5.683,33
Nesta diapasão, entendo que deve ser mantida a decisão de piso, pelas suas
próprias razões de decidir, in verbis:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000084/2011-21
4
Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo e
as razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s).
80, do RIR, de 1999.
A contribuinte apresentou documentação comprovando despesas médicas.
Valores referem-se a despesas suas ou de dependentes na declaração,
correspondendo à parte não reembolsável do plano de saúde.
O cônjuge, sem rendimentos tributáveis, foi incluído como dependente
(solicitação na impugnação), de acordo com art. 77 do RIR/1999.
Foi aceito o endereço da clínica para os profissionais relacionados com a cirurgia
documentada. Observe-se que não foi aceita a despesa referente a material de
implantes mamários, pois essas próteses, só podem ser aceitas, por
determinação da legislação, quando integrarem a conta de estabelecimento
hospitalar. A nota fiscal apresentada é de empresa de material hospitalar.
A seguir apresentamos tabela com as deduções aceitas, conforme a
documentação apresentada:
Glosa
Justificativa
Valor R$
Endereço, paciente
Cirurgia
538,40
Técnico de enfermagem
Cirurgia
113,00
Endereço
Cirurgia
226,00
Endereço
Cirurgia
939,00
Endereço
Documento apresentado 150,00
Endereço, paciente
Documento apresentado 150,00
Endereço
Documento apresentado 950,00
Nota Fiscal
Documento apresentado 900,00
Reembolso
Acerto do reembolso
34,00
Não dependente
Golden Cross
1.162,54
Não dependente
Brasil Saúde
1.528,44

Total despesas médicas
6.691,38
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.602 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000084/2011-21
5

Dependente
1.655,88

Total de deduções
8.347,26

Imposto a restituir
2.295,50
Retirando-se da apuração os valores mencionados, o contribuinte tem direito á
restituição de R$ 2.295,50
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação procedente em
parte. reconhecendo o direito à restituição de R$2.295,00.
Logo, tem-se por evidenciado o erro alegado pela Fazenda Nacional, pois ficou
demonstrado inexatidão material devido a um lapso manifesto entre a decisão/seus fundamentos
e sua parte dispositiva do acórdão embargados, nos termos do art. 62, do Anexo II, do então
Regimento Interno deste Conselho (RICARF – Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Nesse sentido, considerando o teor dos embargos apresentados (embargos de
declaração) e respeitando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos, recebo e
acolho embargos como inominados, por melhor enquadrar a inexatidão material alegada pela
Fazenda Nacional.
Assim, neste ato, a fim de corrigir o lapso manifesto apontado, acolho os embargos
inominados para sanar os vício contido e mencionado.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes,
para sanando o vício apontado, no Acórdão no 2002-008.005, de 24 de outubro de 2023, alterar a
parte dispositiva da decisão original para conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
quanto às alegações sobre dedução de despesas médicas, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 140
DF CARF MF
Original